Tribunal: TJSP
Processo: 2059914-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido amparado em cópias de carteira de trabalho e da declaração de imposto de renda relativa ao ano de 2018 – insuficiência – valores incompatíveis com a afirmação de pobreza jurídica – ausência de demonstração de despesas ordinárias com subsistência capazes de comprometer os rendimentos do postulante –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido amparado em cópias de carteira de trabalho e da declaração de imposto de renda relativa ao ano de 2018 – insuficiência – valores incompatíveis com a afirmação de pobreza jurídica – ausência de demonstração de despesas ordinárias com subsistência capazes de comprometer os rendimentos do postulante – circunstâncias que exigiam a produção de provas mais robustas para demonstrar que ele não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família – decisão mantida – determinação de recolhimento da taxa judiciária também em relação ao presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa – agravo desprovido, com determinação.